Tribunal: TJES
Processo: 5000779-55.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000779-55.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000779-55.2021.8.08.0026

RECORRENTE: ADALTO JOSE DA SILVA

RECORRIDO: BANCO C6 S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

O requerente pleiteia, em apertado resumo, que o requerido seja condenado a indenizá-lo pelos danos morais sofridos, em razão da fraude perpetrada, e em razão do comportamento do banco em exigir a devolução dos valores depositados em sua conta administrativamente, mesmo reconhecendo que houve fraude praticada por terceiro
.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões
(
ID. 5538831
)
, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5538805) dispôs que: “
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexigibilidade de débitos em relação ao contrato objeto da lide
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita
ao
Recorrente,
por se tratar de pessoa aparentemente hipossuficiente
.

Verifico que trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, contra sentença que
declarou
a inexistência da relação jurídica entre as partes, atrelada ao contrato
questionado nestes autos, e
julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em sede de Recurso Inominado, a autora requer
a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, com a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo consumidor.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral d
a sentença impugnada.

No presente caso em concreto, temos duas situações: na primeira, tanto o consumidor quanto o banco são vítimas de fraude de terceiro, ocasionando a celebração de um contrato nulo e o depósito de valores na conta do consumidor.

Num segundo momento, sem a participação do agente financeiro, o terceiro fraudado entra em contato com o consumidor e este, de forma inadvertida, não devolve o valor ao banco, mas sim, entrega os valores ao terceiro.

Dito isso, o consumidor confirma em suas razões que o atendimento do banco reconheceu a fraude, e, logicamente, solicitou a devolução dos valores em conta, como consequência lógica da nulidade do ajuste realizado mediante fraude.

Como o recorrente não devolveu os valores, eis que havia entregue os mesmos a um estelionatário, o banco não resolveu o problema de forma administrativa, nesse caso, por culpa exclusiva do consumidor.

Portanto, por mais que num primeiro momento o recorrente tenha passado por transtorno em razão da falha na prestação de serviços do banco recorrido
com a celebração de contrato nulo, de outra banda dera causa a não solução administrativa do problema, ao não devolver os valores depositados em sua conta a quem de direito, causando com a sua conduta prejuízo ao banco recorrido.

Dessa forma, se contribuiu para os transtornos sofridos, não há que se falar em abalo moral e dano indenizável, ainda mais que a sentença questionada reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e não determinou a devolução dos valores pelo recorrente, que deveriam obrigatoriamente serem restituídos como consequência lógica da nulidade dos ajustes.

Nesta esteira, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, de modo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10%
sob o valor da causa
, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)